Tribunal: TJDFT
Processo: 0715436-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715436-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA, ROBSON CALDEIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Secretaria da 8a Turma Cível para que promova o desentranhamento da petição de ID 58497661, tendo em vista o requerimento formulado ao ID 58572945. Aguarde-se o decurso do prazo da Agravada, Fontes de Resende Advocacia, para, querendo, apresentar resposta ao Agravo de Instrumento. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator